Tribunal: CARF
Processo: 13161.720134/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720134/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR IMÓVEL RURAL DESTINADO A REASSENTAMENTO. AUSÊNCIA
DE DOMÍNIO ÚTIL OU DE POSSE NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
De acordo com o artigo 4° da Lei n° 9.393/96, contribuinte do ITR pode ser o
proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título, sem ordem de preferência.
Inexistindo animus domini por parte da empresa no momento da ocorrência do
fato gerador é de se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720134/2007-24
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720134/2007-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 642/660) interposto pela Contribuinte
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CGE (e-fls. 630/635), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 287 a 291), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei.
PASTAGENS.
Consoante previsão legal, a área de pastagem aceita é a menor entre a declarada e a
apurada com base na quantidade de animais e índice de lotação mínimo.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização se não
existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 10/12/2007, a
Notificação de Lançamento no 01402/00081/2007, de e-fls. 287 a 291, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 236.924,82, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Aruanda”, cadastrado na RFB
sob o no 714977-8, área total de 3.770,9 ha, localizado no Município de Bataguassu/MS.
A contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2003, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 01402/00053/2007, fls. 3/4.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que a
contribuinte não apresentou comprovantes para justificar a alteração dos campos de quantidade
de cabeças ajustadas e área de pastagem calculada, não logrando comprovar a área de pastagem
declarada, que foi alterada com base na quantidade declarada de cabeças do rebanho do imóvel
rural e no índice de lotação por zona de pecuária; e que o laudo de avaliação apresentado foi
emitido em 1997 e não comprova o VTN do imóvel na data do fato gerador do Exercício tratado,
o que justificou a alteração do VTN com base no valor apurado no SIPT — Sistema de Preços de
Terra da RFB. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 02 a 246.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720134/2007-24

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/06/2009 (e-fl.638), a
contribuinte interpôs em 19/06/2009 recurso voluntário (e-fls. 642/660), alegando em síntese:
- que o ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do
bem imóvel localizado fora da zona urbana do Município (art. 29), sendo contribuinte do
imposto o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título
(artigo 31);
- que os documentos apresentados demonstram que a área foi adquirida para que
fosse implantado reassentamento rural Fazenda Santa Ana e Mineira, objetivando a mitigação
dos impactos sócio-ambientais da UHE Eng. Sérgio Motta;
- que após a ocupação dos lotes pelos beneficiários os poderes inerentes ao
domínio não mais estão em poder da Recorrente;
- que os beneficiários receberam a posse, uso, gozo, administração, direitos e
ações sobre dita área;
- que se os poderes da propriedade não se encontram mais reunidos em mãos da
Recorrente;
- que os beneficiários, na condição de possuidores do imóvel, que são
contribuintes tanto da obrigação acessória como da principal, nos termos do artigo 4o da Lei n°
9393/96;
- que os possuidores são os verdadeiros donos e exploram economicamente a área
e exercem a posse com ânimo de proprietário;
- que o presente caso não se trata de locação de áreas, mas sim de transferência
definitiva dos lotes, para que os beneficiários levantem vantagens econômicas, o que difere do
contrato de arrendamento;
- que a apresentação do ADA é dispensável;
- que a isenção de tais áreas para fins ambientais independe de prévia
comprovação pelo declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente;
- que os documentos acostados aos autos demonstram de forma cabal que se trata
de área de preservação permanente;
- que há erro na atribuição do VTN atribuído pela fiscalização, pois não respeita
os termos da legislação de regência não descontando a área de construção, da área efetivamente
para gado, não excluindo a área de preservação permanente e porque tomou como base o valor
da terra quando a Recorrente apresentou valores que comprovaram o seu valor.
É o relatório.

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720134/2007-24

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso atende os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da
contribuinte para se sujeitar ao ITR incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Aruanda”, em face da existência de um programa especial de reassentamento da população rural
afetada pelo impacto do reservatório da Usina Hidroelétrica Engenheiro Sérgio Mota.
Analisando-se a documentação acostada aos autos, firmo convencimento de que
assiste razão à recorrente. Em atendimento ao Termo de Intimação de e-fls. 3/4, a recorrente
prestou os seguintes esclarecimentos (e-fls. 04/06):
(...)
Em razão da Construção da UHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), a CESP
assumiu a responsabilidade de minimizar impactos causados à população ribeirinha,
cujas terras foram alagadas pelo Reservatório da UHE supracitada, conforme se
comprova
na
Licença
de
Operação,
expedida
em
01
Cópia
autenticada
administrativamente 4 de dezembro de 2.000 pelo Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA.
A CESP em cumprimento ao estabelecido no EIA RIMA, adquiriu em 03/07/1998 uma
área de Terras com 3.770,9256 hectares, denominada Fazenda Aruanda, visando a
implantação do Projeto de Reassentamento Populacional Rural da aludida Fazenda, com
a conseqüente relocação das famílias classificadas como Beneficiárias do citado Projeto.
O projeto técnico foi elaborado de acordo com a classificação e força de trabalho de
cada família e de acordo com o módulo rural definido pelo INCRA para o Município de
Anaurilândia MS.
A emancipação do Projeto de Reassentamento se dará, com a outorga definitiva aos
beneficiários, da titularidade dos lotes individualizados, sendo certo que os mesmos já
estão na posse direta da área desde meados do ano de 1999, conforme comprova as
cópias dos Instrumentos Particulares de Entrega e Recebimento de Obras anexos.
As providências para titulação estão sendo desenvolvidas, sendo que o processo de
retificação de Registro Imobiliário foi julgado procedente (feito n°026.02.0001903) e
encaminhado ao INCRA-MS para Certificação do Perímetro Georreferenciado (cópia
do protocolo anexo). Posteriormente à aprovação, será encaminhado ao INCRA- MS o
parcelamento do solo da fazenda, visando o conseqüente registro no Serviço de Registro
de Imóveis de Anaurilândia MS.
A Licença de Operação no 121/00, expedida pelo IBAMA em 01/12/2000, traz em seu
item 2 Condições Específicas: 2.1 "Concluir 30 (trinta) dias antes do enchimento do
reservatório o Programa de Remanejamento da População Atingida, condição esta
plenamente atendida pela Empresa, estando o processo de regularização/aprovação do
Projeto de Reassentamento em fase de aprovação do perímetro, em consonância às
exigências contidas no Decreto no 4.449/02, que regulamentou a Lei 10.267/01.
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720134/2007-24

As Cláusulas Terceira e Quarta das Escrituras Públicas de Declaração e os Termos
Provisórios de Entrega e Recebimento de Obra dispõem que:
CLÁUSULA TERCEIRA:
A escritura definitiva do imóvel ora entregue precariamente, será outorgada após
completa regularização do Loteamento Fazenda Aruanda, perante as Prefeituras
Municipais e Serviços de Registros de Imóveis de Bataguassu/MS e Anuarilândia/MS,
correndo por conta exclusiva da CESP as despesas decorrentes da formalização daquele
ato.
CLÁUSULA QUARTA:
A CESP transfere expressamente, neste ato aos BENEFICIÁRIOS, toda passe, uso,
gozo, administração, direitos e ações que tinha e exercia sobre a lote mencionado na
Clausula Primeira deste instrumento, pôr isso que renuncia a todos e quaisquer
eventuais direitos atuais ou futuros, sobre a posse ora transmitida, sob qualquer título
em decorrência deste instrumento.
De fato, o registro no cartório imobiliário à fl. 16, comprova a aquisição do
imóvel em 03/07/1997, conforme finalidade indicada no Laudo de Avaliação da Fazenda
Aruanda, datado de 24 de abril de 1997 (e-fls. 22/36).
Os lotes do assentamento realizado na área da Fazenda Aruanda foram entregues
aos beneficiários, no ano de 1999, conforme Termos de Acordo, Escrituras Pública de
Declaração e Termos Provisório de Entrega e Recebimento de Obra, às fls. 405/592
Convênios foram assinados com os municípios abrangidos pelo projeto para
construção de equipamentos (posto de saúde, escola, centro comunitário etc – e-fls. 389/404) em
contrapartida ao licenciamento ambiental para construção da usina hidroelétrica.
A Certidão à e-fls. 386/387 comprova o registro em cartório da Associação dos
Moradores do Reassentamento Aruanda em dezembro de 2000. Os demais documentos nos autos
são concordantes e conclusivos em relação ao assentamento realizado em parte da área do
imóvel rural denominado Fazenda Aruanda, inclusive a Ação de Retificação de Registro
Imobiliário cumulada com o pedido de Desmembramento de Áreas e Averbação de Matrículas,
proposta pela CESP em 25/10/2002 (fls. 37/38), providência necessária à regularização do
loteamento, tendo em vista que o imóvel rural situava-se nos municípios de Bataguassu/MS e
Anaurilândia/MS. Todos esses eventos ocorreram em data anterior ao fato gerador do ITR do
exercício de 2003, sendo certo que os assentados haviam sido imitidos na posse dos lotes no ano
de 1999.
Em suma, extrai-se dos elementos constantes do processo, que a contribuinte, de
fato, adquiriu aludido imóvel rural visando tão somente atender ao Programa de Reassentamento
retromencionado. Inexiste, a toda evidência, o animus domini da autuada em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a presente tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei
no 9.363/1996, in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720134/2007-24

Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente,
são por demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante a autuada ser à época a proprietária do imóvel, não detinha o
domínio útil, uma vez que os possuidores, a qualquer título, eram os reassentados, afastando,
assim, sua legitimidade passiva.
Dessa forma, estando a Fazenda Aruanda vinculada, desde a sua aquisição, ao
Programa de Reassentamento implementado pela contribuinte, não se pode cogitar em posse da
autuada daquele imóvel, de maneira a ensejar a sua inclusão no pólo passivo da obrigação
tributária.
Melhor elucidando, a contribuinte não dispôs do imóvel rural em debate para
exercer outras atividades, senão a implementação do programa de reassentamento daqueles
agricultores rurais.
Com efeito, a sujeição passiva do ITR deve recair sobre quem obteve vantagem
econômica, sobre o detentor da área do imóvel rural, seja ele o proprietário ou o possuidor.
Usualmente essas figuras estão encarnadas no mesmo titular. Em situações excepcionais, como
no caso em exame, essas figuras estão dissociadas.
Outro não foi o entendimento levado a efeito nos autos do processo no
13161.720152/200714, igualmente da mesma empresa e matéria fática, consoante se positiva do
Acórdão no 2102002.630, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ITR. IMÓVEL RURAL DESTINADO A REASSENTAMENTO. AUSÊNCIA DE
DOMÍNIO ÚTIL OU DE POSSE NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
De acordo com o artigo 4° da Lei n° 9.393/96, contribuinte do ITR pode ser o
proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título, sem ordem de preferência.
No mesmo sentido, esta Colenda 2a Turma da CSRF já se manifestou a respeito
do tema, afastando a legitimidade passiva da contribuinte em processo contemplando a mesma
matéria fática, senão vejamos:
Acórdão no 9202002.445
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720134/2007-24

Exercício: 2001
ITR IMÓVEL RURAL DESTINADO A REASSENTAMENTO AUSÊNCIA DE
DOMÍNIO ÚTIL OU DE POSSE NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR ILEGITIMIDADE PASSIVA.
De acordo com o artigo 4° da Lei n° 9.393/96, contribuinte do ITR pode ser o
proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título, sem ordem de preferência.
No caso, o imóvel foi desapropriado em favor da autuada, em 17/07/1998, para
implantação do programa de remanejamento da população rural impactada pela
formação da bacia de acumulação da usina hidroelétrica de Porto Primavera, cuja
construção estava a seu cargo, tendo havido a transferência da posse do imóvel para a
Prefeitura Municipal de Bataguassu (MS), em 08/12/1998, com o objetivo de que cada
beneficiário do programa recebesse 5,0 hectares deste imóvel.
Inexistindo animus domini por parte da empresa no momento da ocorrência do fato
gerador é de se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo do
lançamento.
Face ao exposto, voto por reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente e dar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital